Tribunal: TJPA
Processo: 0020652-90.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0020652-90.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RECORRIDO: SALAZAR & LOEWENBERGER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. LIBERAÇAO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MULTAS INEXIGÍVEIS POR NÃO SE ENCONTRAREM DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA n. 1.104.775. RESTITUIÇAO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIA E NÃO PROVIDA.

1.Restou evidenciado que o impetrado não comprovou que realizou as notificações para a apresentação de defesa prévia do impetrante, dentro do prazo estabelecido em lei e, tampouco da segunda notificação quando da aplicação da penalidade, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração, o que viola o disposto no art. 281 do CTB.

2.
Importante citar no presente caso o Recurso

Representativo de controvérsia n. 1.104.775/RS, em que o Ministro Castro Moreira

decidiu que, caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi

notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a

autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento das

multas/impostos/taxas, eis que, se assim o fosse, haveria ofensa aos princípios do

contraditório e ampla defesa.

3.A sentença não merece nenhum reparo, pois restou demonstrado a ausência de motivação do ato praticado pela autoridade impetrada ao condicionar a liberação do veículo do impetrante ao pagamento de multas aos quais o mesmo sequer foi notificado.

4.Remessa Necessária conhecida e não provida, para manter a sentença inalterada. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SALAZAR & LOEWNBERGER LTDA ME contra ato da Diretora da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB.

Consta nos autos, que o impetrante é proprietário de dois veículos (ônibus), da marca: SCANIA/MARCOPOLO/TORINO, placa MVQ-8825, e VOLKSWAGEN/COMIL/SVELTO, placa: MVW-9532, os quais foram apreendidos durante fiscalização da antiga CTBEL, em virtude de estarem trafegando sem o pagamento do licenciamento anual de veículos.

O impetrante afirma ter efetuado o pagamento dos licenciamentos em atraso, tendo solicitado a liberação dos coletivos sendo o pedido indeferido sob a alegação de existência de vários outros débitos oriundos de multas de trânsito e taxas de custo de gerenciamento no valor de R$ 61.728,38 (sessenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

Alega nunca ter sido notificado sobre a existência de tais débitos e que a SEMOB estaria exigindo o pagamento da totalidade dos valores para proceder a liberação dos veículos, embora a apreensão ter ocorrido por motivo diverso, por este motivo pleiteou a concessão de liminar para a imediata liberação dos veículos, bem como a suspensão das supostas multas e taxas constantes no Relatório de contas a pagar expedido pela impetrada, e requereu, ao final, a confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem.

De acordo com id. 2820571, pág. 1/3, o juiz de piso deferiu o pedido liminar, determinando a imediata liberação do veículo apreendido.

Em seguida, prolatou sentença id. 2820576, pág. 2/12, sendo que a parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que proceda a liberação dos veículos da impetrante, sem condiciona-la ao pagamento de multas pendentes, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Deixo de condenar o impetrado em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei n. 12.016/09.”

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso (Id. 2820577 - Pág. 11).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3051302, pág. 1/6) manifestando-se pela confirmação da sentença.

Subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a analisá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida que determinou a liberação dos veículos da impetrante, sem condicioná-la ao pagamento de multas pendentes, merece reparos.

A Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Nacional, em seu art. 280 e seguintes, dispõe expressamente acerca da necessidade de formalização de duas notificações.

A primeira é a chamada "notificação da autuação" ou "notificação de cometimento de infração", que tem por finalidade dar conhecimento ao condutor do veículo (o "infrator"), ou, eventualmente, ao proprietário do veículo, a respeito da constatação, em tese, da prática de uma infração de trânsito.

A segunda, é a chamada "notificação de imposição de penalidade", oportunidade em que se abre o prazo para que o interessado possa interpor o recurso administrativo cabível. Vejamos:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (vetado)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.”

Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a exigência de notificação pessoal é uma decorrência dos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis em sua inteireza aos processos administrativos em que haja acusados ou litigantes em geral.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que há necessidade de dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO NÃO CONVALIDA EVENTUAL VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.

1. O cumprimento da penalidade imposta ao administrado (multa por infração de trânsito) não convalida, por si só, a eventual nulidade do procedimento administrativo do qual resultou a sua aplicação.

Assim, o pagamento da multa não obsta o conhecimento do recurso administrativo, sendo dever da Administração ressarcir a quantia paga no caso de seu provimento. Com mais razão, não inibe o acesso à via jurisdicional para ver declarada a nulidade do procedimento.

Precedentes: REsp 971.177/RS, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/04/2008; AgRg no Ag 831.796/SP, Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 03/05/2007).

2.
Pacificado por esta Corte o entendimento segundo o qual há necessidade de dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). Incidência da Súmula 312/STJ.

3. Quanto à necessidade de arquivamento dos autos de infração, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do RESP 822.411/RS, Min. Castro Meira, DJ 04.12.2006, consagrou o entendimento segundo o qual "a teor do art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação".

4. Recurso especial provido”.

(REsp 757.421/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009)

Forçoso reconhecer também, que o direito de defesa, inclusive no âmbito administrativo, vem garantido pelo art. 5º, LV, da CF/1988. Por isso, a Resolução 568/80, do Contran, foi recepcionada pelo atual CTB, conforme admite o art. 314, parágrafo único, do CTB.

Não poderia ser diferente. Isto porque dentre os princípios que se destacam no procedimento administrativo, reluz o da "garantia de defesa ".

Preleciona a acatada doutrina de Hely Lopes Meirelles:

"O princípio da garantia de defesa, entre nós, está assegurado no inc. LV, do art. 5º, da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), que tem origem no due process of law do Direito anglo-norte-americano.

Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis.

Daí a justa observação de Gordillo de que: El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable en el procedimiento administrativo, y com criterio amplio, no restrictivo. O que coincide com esta advertência de Frederico Marques:" Se o poder administrativo, no exercício de suas atividades, vai criar limitações patrimoniais imediatas ao administrado, inadmissível seria que assim autuasse fora das fronteiras do due process of law.

Se o contrário fosse permitido, ter-se-ia de concluir que será lícito atingir alguém em sua fazenda ou bens, sem o devido processo legal". E remata o mesmo jurista:" Isto posto, evidente se torna que a Administração Pública, ainda que exercendo seus poderes de autotutela, não tem o direito de impor aos administrados gravames e sanções que atinjam, direta ou indiretamente, seu patrimônio sem ouvi-los adequadamente, preservando-lhes o direito de defesa ".

Vale ressaltar ainda, que o art. 281 do CTN prevê expressamente a hipótese de arquivamento do auto de infração quando não expedida a notificação da autuação no prazo de 30 (trinta) dias.

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de sessenta dias, não for expedida a notificação da autuação.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. ”

Nesse sentido, em uma rápida análise dos documentos que instruem os presentes autos, é possível verificar que ao réu, não comprovou que realizou as notificações para a apresentação de defesa prévia do autor infrator, dentro do prazo estabelecido em lei e, tampouco da segunda notificação quando da aplicação da penalidade, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração, o que viola o disposto no art. 281 do CTB.

Importante citar no presente caso o Recurso

Representativo de controvérsia n. 1.104.775/RS, em que o Ministro Castro Moreira

decidiu que, caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi

notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a

autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento das

multas/impostos/taxas, eis que, se assim o fosse, haveria ofensa aos princípios do

contraditório e ampla defesa, verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUCAO STJ N.o 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEICULO. AUSENCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSAO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOCAO. LIBERACAO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JA VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOCAO E DEPOSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PUBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas ja vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, e a apreensão do veículo, cuja liberação esta condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB. 1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. 1.3. Se a multa ja esta vencida, poderá ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer por ja ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o licenciamento, cuja expedição depende de que as multas ja vencidas sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2o, do CTB. 1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda esta em curso, não poderá a autoridade de transito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não e exigível ou esta com sua exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e odiosa fórmula do solve et repete. 1.5. No caso, a entidade recorrente condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado a parte o devido processo legal. 1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em parte o recurso para reconhecer-se que e possível condicionar a liberação do veículo apenas a quitação das multas regularmente notificadas e ja vencidas. 1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros trinta dias de apreensão. 2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de ate trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo. 2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser aplicada ate que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB não estabelece qualquer limitação temporal. 2.3. Assim, não ha limites para o tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de estada ate os primeiros trinta dias, sob pena de confisco. 2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5o da Lei 6.575/78. 2.5. Esta Corte assentou entendimento de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do nao-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido. 2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SECAO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009). (GRIFOS NOSSOS).

Deste modo, não havendo comprovação sobre a notificação do impetrante para a apresentação de defesa, quanto à aplicação das penalidades, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, o que afasta, neste caso, a presunção de legitimidade de tal ato administrativo.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no seguinte sentido, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA AO CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS QUE NEM SEQUER FOI NOTIFICADO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.

1. Portanto, conclui-se que, para liberação do veículo apreendido, é necessário o prévio pagamento dos débitos existentes relativos as multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada. Contudo, caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

2. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. (3613722, 3613722, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-18).

Desse modo, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, pois restou demonstrado a ausência de motivação do ato praticado pela autoridade impetrada ao condicionar a liberação do veículo do impetrante ao pagamento de multas aos quais o mesmo sequer foi notificado.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida na integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença ora reexaminada.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022